Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706235-09.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. RECORRIDO: ANDRE VINICIUS BASTOS COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DO ART. 835 DO CPC. OBSERVÂNCIA. PROPRIEDADE DE IMÓVEL NÃO DEMONSTRADA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em violação à ordem de penhora estabelecida no art. 835 do Código de Processo Civil quando a penhora de bem imóvel somente é deferida após terem restado infrutíferas as diligências anteriores via sistemas BacenJud e RenaJud. 2. Embora o art. 805 do Código de Processo Civil estabeleça que a execução se processe do modo menos gravoso ao devedor, deve-se observar também o interesse do credor. 3. A penhora é medida constritiva, cujo escopo é assegurar o cumprimento de obrigação judicialmente reconhecida. Para tanto, são destacados bens do devedor que sejam suficientes para o adimplemento da dívida. Nesse sentido, necessário se faz que a coisa a ser penhorada esteja na esfera jurídica do obrigado, ou seja, faça parte do patrimônio do devedor. 4. Uma vez que o patrimônio do executado não compreende nem a posse nem a propriedade do imóvel indicado, se mostra inviável a penhora vindicada pelo exequente. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805, 831, e 835, todos do Código de Processo Civil, porquanto, ao manter a decisão agravada que não acolheu a impugnação à penhora, o acórdão recorrido ofendeu o princípio da menor onerosidade ao devedor, bem como a ordem preferencial prevista em lei. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Também não dá azo ao seguimento do recurso a alegação de ofensa aos artigos 805, 831, e 835, todos do CPC. Com efeito, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “A revisão do acórdão recorrido quanto à existência de elementos que autorizem a substituição da penhora, com base no princípio da menor onerosidade, pressupõe o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1792568/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 14/2/2020). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012